Tribunal: TJDFT
Processo: 0751126-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0751126-76.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIONE DOS SANTOS ROCHA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O O agravante deixou de recolher o preparo recursal e não requereu a concessão da gratuidade de justiça. A despeito da alegação de ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, não foi localizado por esta relatoria a concessão do benefício. Desta forma, intime-se a parte agravante para, no prazo de cinco dias, comprovar a concessão do benefício ou recolher o preparo da forma apropriada (Código de Processo Civil, art. 1007, § 4o). Após, conclusos. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator